Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (apelante/autor) contra sentença (ID 45453392) proferida na ação de conhecimento movida em face do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), cuja parte do relatório transcrevo: (...) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por TECNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor alega ter celebrado contratos emergenciais com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF para a manutenção preventiva e corretiva no Sistema de Geração e Distribuição de Vapor e Água Quente – SGDVAQ (contratos no. 086/10-SES/DF e 232/14-SES/DF). Narra que os serviços foram devidamente executados. Diz que a SES/DF anuiu com a execução de parte dos serviços além dos prazos de vigência contratual. Narra que durante a execução contratual houve o reajuste do piso salarial de parte de seus funcionários (operadores de caldeiras) por meio de negociação coletiva de trabalho (Convenções no. 2012/2013; 2013/2015 e 2015/2016). Aduz que arcou com o pagamento do referido reajuste, o que acarretou no desequilíbrio econômico da relação contratual. Narra que, em situação análoga, o PROCON/DF emitiu parecer para o ressarcimento de tais valores a título indenizatório por parte da Secretaria de Saúde do DF (PA 060.011.671/2014). Em virtude disso, busca a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 2.130.337,52. (...) Acrescento que a sentença julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno a parte autora ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4o, III, do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. (...) Em suas razões recursais (ID 4543396), o agravante alega que “a sentença parte da premissa equivocada que os serviços prestados pela Apelante ocorreram apenas na vigência dos contratos mencionados e decide de acordo com essa baliza. Porém, esse pressuposto utilizado pelo juiz sentenciante é insustentável diante da documentação juntada aos autos” (ID 45453396 – Pág. 8) Defende que demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para repactuação do contrato, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Aduz que o apelado não impugnou especificamente a ocorrência dos pagamentos, de forma que tal fato restou incontroverso nos autos. Diz que “o Juízo não motivou as razões pelas quais entendeu que as provas do processo não eram suficientes, em franca violação ao artigo 93, IX, da Constituição22, e do artigo 489, §1o, I, II e III, do Código de Processo Civil.” (ID 45453396 – Pág. 23) Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos iniciais. Preparo (ID 45453397). Contrarrazões (ID 45453401). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma dos artigos 219 c/c 231, VII, ambos do diploma processual civil. No caso, por meio da certidão de ID 45453393, verifico que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 19/12/2022 e, portanto, considerando o recesso forense, publicada no próximo dia útil, qual seja, 09/01/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do art. 220 e art. 231, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, no dia 23/01/2023 e findando no dia 10/02/2023. Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 13/02/2023, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. INÍCIO APÓS O RECESSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Não há como acolher a tese de que o suposto erro cometido pela serventia judicial levou a parte ao equívoco, pois, infere-se que a certidão se limitou a informar a disponibilização do ato judicial (sentença) no DJe de 18/12/2020 e que esse "seria publicado no primeiro dia útil subsequente". 4. No que se refere ao teor da certidão que atesta a tempestividade do recurso, melhor sorte não assiste ao ora agravante, pois o juízo de admissibilidade do apelo, desde a reforma do Código de Processo Civil de 2015, passou a ser do tribunal (art. 1.010, § 3o). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA ELETRÔNICA NO PJE. EQUIVALENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO. RECESSO FORENSE. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente indica as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. Equivalendo a ciência inequívoca do ato judicial à data de publicação, o termo inicial para interposição de recurso é o primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica. No caso, a ciência do ato decisório se deu durante o recesso forense, de maneira que o termo inicial para a contagem do prazo recursal ocorrera no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1401748, 07020652920178070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, o apelante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se.